Tribunal: TJDFT
Processo: 0760273-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0760273-15.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL MESSIAS ALVES RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público, haja vista que se trata de ação relacionada ao direito à saúde. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator